Tribunal: STF
Processo: ARE 1582341
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 27, fl. 2):



    APELAÇÃO – FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das testemunhas, que não teriam razão para mentir, não maculadas pelas desencontradas e pouco críveis negativas de autoria – Absolvição: impossibilidade – Abuso de confiança caracterizado: afastamento inviável – Dosimetria: aplicação da pena mínima e aumento razoável pela continuidade – Insuficiência. Tendo sido graves as consequências do crime e diferenciadas suas circunstâncias, mereceu a exasperação, não sendo suficiente, diante do elevado número de condutas, a elevação das penas em somente 1/6 – Aplicação da figura privilegiada: descabimento – Não cumpridas as exigências legais, até porque o valor da subtração foi enorme, inviável o benefício – Regime aberto, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e sursis: insuficiência – As graves consequências e a personalidade do réu, que mesmo diante de tão robustas provas insiste em negar a autoria, bem como o quantum da condenação, impedem a eleição da modalidade mais branda, mostrando-se suficiente, entretanto, o regime intermediário – Recurso defensivo parcialmente provido, somente para abrandamento do regime prisional, com determinação de imediata expedição de mandado de prisão.



    Consta nos autos que ALEXSANDRO ARAÚJO DA COST foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 870 dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (Doc. 15).



    Interposto recurso de Apelação foi ele parcialmente provido para modificar o regime inicial de cumprimento para o regime semiaberto (Doc. 27).



    Opostos embargos de declaração, foram eles conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (Doc. 33).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 1°, III e art. 5°, XXXV, LIV, LXV, LXXIV da CF/88 (Doc. 38).



    Afirma que “[n]ão é suficiente para afastar a assistência judiciária a existência de advogado contratado” (Doc. 38, fl. 9).



    Destaca que “é Notória a falta de recursos financeiros do apelante para custear a presente demanda, fatos que são compatíveis com a CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DA LEI 1060/50”(Doc. 38, fl. 11).



    Assevera que “ante o princípio geral das provas "in dúbio pro réo" extraído do artigo 386 do CPP acima mencionado, deve o réu ser absolvido da imputação” (Doc. 38, fl. 18).



    Segundo diz, “A PENA APLICADA É FORA DE PARAMETRO, NÃO TENDO COMO BASE O DISPOSTO NO ARTIGO 71 E 155 DO CÓDIGO PENAL, RAZAO PELA QUAL É EXCESSIVA, OU SEJA, ERROU O DD. JUIZO "AQUO" NA DOSIMETRIA DA PENA, DEVENDO A MESMA SER CORRIGIDA PELA CORTE SUPERIOR, DIANTE DA AFRONTA COMETIDA EM FACE DA LEI INFRACONSTITUCIONAL MENCIONADA, UMA VEZ QUE A MESMA É CLARA NO QUE TANGE AO CALCULO A SER FEITO PELO JULGADOR QUANDO DA .)( DOSIMETRIA DA PENA)” (Doc. 38, fl. 29).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 38, fl. 40):



     a fim de que, seja reformado o V. Acórdão, absolvendo o Recorrente, com base no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, bem como seja deferida a justiça gratuita ao Recorrente, por ser medida de JUSTIÇA!; 



    a) Não sendo o entendimento dos Ilustres Ministros Julgadores quando a absolvição do Recorrente requer seja reduzida a pena para o mínimo legal, alteração do regime de cumprimento da pena, redução da multa, redução dos dias multas e que seja aplicado no caso em tela os benefícios previstos no artigo 155, parágrafo 2°, do Código Penal; 



    b) Requer seja reconhecido a prescrição argüida, por ser matéria de ordem publica; c) Em caso de não prevalecer a tese acima do Recorrente requer desde já à substituição da pena corporal por restritiva de direito ou a aplicação do SURSI ou não sendo o entendimento de V. Exa. que seja condenado no regime mais brando, ABERTO;



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”, bem como de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF (Doc. 44). 



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 47).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 37), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 43). Houve a interposição de Agravo (Doc. 46), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 58). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 83), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 89).



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 38, fls. 2-4):



    I - DA REPERCUSSÃO GERAL — DA AFRONTA A CONSTITUIÇÃO 



    Tem-se que esta presente no caso em tela a Repercussão geral, pois a matéria exposta no presente recurso é de interesse da sociedade, razão pela qual o referido recurso deve ser recebido e conhecido por esta casa, consubstanciado nas razões a seguir expostas:



     Conforme consta nos autos a decisão proferida pelo juiz de segundo grau, feriu a Constituição Federal, no que tange ao devido processo legal, (art. 5°, LIV), uma vez que a V. Decisão é contraria as provas dos autos, bem como, feriu o artigo 6°, 1, da Convenção Européia dos Direitos do Homem, estabelece, dentre outros, o direito a um processo equitativo (ou devido processo legal). 



    Afronta ainda o acesso a Justiça previsto no artigo 1°, inciso III da_Constituição_FederaLno_que—concerne a rli niclarie da pessoa humana, ao negar a justiça gratuita ao mesmo, afrontando ainda o artigo 5°, incisos XXXIV_ e XXXV da Constituição Federal. Ainda, tem-se a afronta ao Principio da Presunção de Inocência, o que não pode ser aceito de forma alguma, pois trata-se de é clausula Pétrea, prevista no artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal. 



    Dessa forma, o Recorrente é presumido Inocente dos fatos lhe imputados, razão pela qual o presente recurso deve ser aceito e conhecido, pois a matéria em epigrafe é de interesse geral da sociedade, pois o referido principio trata-se de segurança jurídica para que um inocente não seja preso injustamente. 



    Ademais, ainda a V. Decisão afronta o artigo 156 e 386 do Código de Processo Civil, uma vez que não ficou demonstrado a culpa do Recorrente nos autos, razão pela qual, tem-se o principio da presunção de inocência, bem como, o direito de buscar de todas as formas provar a sua inocência. 



    [...]



    Em sendo assim, a referida decisão atacada, feriu a Constituição Federal, bem como as normas acima expostas, devendo ser combatida, pois atinge e fere direitos de toda a sociedade. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 27, fls. 4-10): 



    A materialidade é indiscutível e vem demonstrada pelos documentos (fls. 23/241, 268/303, 307/345, 354/357 e 404/689), entre os quais se destacam a confissão escrita de próprio punho pelo réu (fls. 23/23v), os CRLVs dos veículos (fls. 24/29) e documento do imóvel (fls. 301/32) por ele transferidos à UTC, além dos laudos contábeis, principal (fls. 377/385) e complementar (fls. 696/702).



    A autoria, malgrado o esforço da combativa defesa, salta, por igual, nítida na prova oral, sobretudo a colhida e armazenada em mídias digitais.



    [...]



    Em juízo confirmou ser subordinado a Alessandra e Alexsandro, tendo a primeira lhe informado que seria despedido por conta do ocorrido e, ainda, da suspeita de sua participação nos fatos. Garantiu, ainda, que nunca fez depósitos, mas apenas saques de cheques da empresa, entregando os valores diretamente para o réu, para pagamento de "despesas eventuais" que, inclusive, algumas vezes o réu pagava com o cartão de débito dele. Informou, por fim, que nunca mais teve contato com o réu, a não ser numa audiência da Justiça do Trabalho, quando foi arrolado como testemunha dele.



    Juliana Rangel Ferreira presenciou a confissão de Alexsandro que, inclusive, fez uma carta de próprio punho (fls. 255).



    Pedro Luiz Barbosa Pimentel, contador da UTC, explicou que no final de 2009, ao analisar os fechamentos contábeis da unidade de São Paulo, estranhou alguns lançamentos e enviou mensagem ao réu o questionando, tendo recebido, no dia seguinte, uma ligação na qual ele confessou ter feito "uma grande besteira", oportunidade em que o orientou a comunicar o ocorrido a Alessandra, sua encarregada direta, tendo a empresa contratado um advogado que os orientou para que Alexsandro fizesse um relato por escrito de sua atitude.



    Depois que o réu informou a apropriação de valores menores, que acabou alegando chegarem a R$ 88.000,00, ele transferiu da empresa uma motocicleta, um automóvel e o valor dado como início do pagamento de um apartamento. Ao pedir, contudo, os microfilmes dos cheques, apurou que o valor desviado era de R$ 244.798,21, constatando que o réu emitia cheques ao portador para pagamento de despesas e, na sequência, os preenchia em seu nome ou de pessoas de seu relacionamento e os depositava. Feito isso, acessava a internet e efetuava os pagamentos eletronicamente e, no final do mês, simulava a devolução de valores depositados indevidamente na conta da UTC, quando "baixava" faturas fazendo o fechamento.



    Constatou, ainda, o pagamento de algumas despesas pessoais dele com recursos da empresa. Afirmou, por fim, não ser habitual funcionários da empresa efetuarem pagamentos com cartões pessoais (fls. 256/257).



    [...]



    A prova material é incontestável e demonstra 58 furtos praticados pelo réu com abuso de confiança.



    A prova oral, de outro lado, deixa claro que somente o réu foi beneficiado com as condutas que praticou sozinho, sem a participação de quem quer que seja. 



     Todas as testemunhas, inclusive sua ex-namorada e seu pai, informaram que o réu efetuou depósitos em suas contas correntes, não havendo como o réu manter o negativa de autoria. 



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:    



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



     Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente